Tribunal: TJDFT
Processo: 0731058-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0731058-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: LIDA BRITO DA SILVA PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (art. 18, § 3o, da Lei 12.153/2009) proposto por LIDA BRITO DA SILVA, autora na ação de conhecimento 0741264-67.2022.8.07.0016 ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 49488701), a requerente aponta divergência quanto à interpretação dos artigos 35, 37 e 38 da Lei 10.486/02, especificamente no que se refere à aferição do direito de pensão por morte prevista na Lei 3.765/60. Requer o conhecimento e provimento do incidente, para que haja a resolução da divergência, com a reforma do acórdão recorrido para julgar procedente o pedido inicial. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Promotora de Justiça Alessandra Campos Morato, oficiou pelo não conhecimento do pedido de uniformização (ID 50582360). É o relatório. Decido. O acórdão proferido na ação de conhecimento foi proferido em 5/7/2023 e o presente pedido de uniformização proposto em 29/7/2023. De acordo com o artigo 92, I, do RITRJEDF, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. Remeta-se os autos ao relator, nos termos do artigo 92 do RITRJEDF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Leonardo Roscoe Bessa Presidente